Tribunal: STF
Processo: RE 97104
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- Processual.
Recurso extraordinário: pressupostos de admissibilidade não configurados.
Admitido o extraordinário tão só pela letra "d" do art-119, III, da Constituição Federal, torna-se nviável vir ele a ser conhecido se dois dos acórdãos invocados para prova da divergência não podem sequer ser considerados, eis que extraídos de repositório jurisprudencial não autorizado, e o terceiro, tanto, aliás, como os  outros, apenas tratam da "res judicata" genericamente. Aplicação do art-322 do RI/STF.
Recurso extraordinário não conhecido.